Tribunal: TCU
Processo: 009.318/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Osmar Mendonça de Almeira ao Acórdão 2336/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Osmar Mendonça de Almeida ao Acórdão 2336/2025-TCU-Primeira Câmara , que manteve decisão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, com recusa de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e os rejeitar; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.